Tribunal: TJSP
Processo: 0004159-89.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Roubo Majorado
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Apelação – ECA – Ato Infracional – Jovem representado pela prática de infração equiparada ao crime tipificado no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal – Sentença que julgou procedente a representação, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, sem prazo determinado – Interposição de apelo visando à absolvição por ausência de provas – Recorrente que já conta com 21 anos de idade

Ementa:
Apelação – ECA – Ato Infracional – Jovem representado pela prática de infração equiparada ao crime tipificado no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal – Sentença que julgou procedente a representação, aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação, sem prazo determinado – Interposição de apelo visando à absolvição por ausência de provas – Recorrente que já conta com 21 anos de idade – Perda superveniente do objeto – Precedentes – Recurso Prejudicado.